Tribunal: TJPA
Processo: 0020716-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020716-61.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: IVADIR DA COSTA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PARCELAS REGULARMENTE DESCONTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EM RE IPSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul SA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ivadir da Costa Maia, declarando inexistentes os débitos relativos às parcelas de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A polêmica decorre de negativação indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, apesar da comprovação de quitação das parcelas questionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de negativação indevida; e (ii) a adequação do valor fixado a título de peças de reposição moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que as parcelas do empréstimo consignado eram regularmente descontadas em folha de pagamento e repassadas à instituição financeira, tornando a negativação ilegítima.

4. A investigação consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirmou que a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto (STJ, Súmula 385 e correlatos precedentes).

5. O valor fixado em R$ 4.000,00 foi considerado proporcional e adequado, observados os princípios de razoabilidade e prevenção de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A negativação de indevida de consumidor por subsídio inexistente enseja peças por dano moral in re ipsa." "2. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as investigações do caso concreto."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação De Obrigação De Fazer Cumulada Com Declaratória De Inexistência De Débito Com Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência,
ajuizada por
Ivadir da Costa Maia
, que obteve a procedência parcial dos pedidos do autor.

Na origem, o autor alega que é servidor público municipal e realizou empréstimo consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul SA, que seria quitado em 60 (sessenta) prestações, mediante desconto em sua folha de pagamento, finalizando em fevereiro de 2015.

Ocorre quem, em fevereiro de 2017, se dirigiu a uma loja da operadora de telefonia da TIM, com o intuito de contratar um serviço de plano controle, contudo, foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria inserido nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao se dirigir ao SERASA, constatou que havia uma negativação em seu nome efetivada pelo banco réu, referente a duas parcelas do empréstimo anteriormente contraído, no mês de junho de 2014 e outra do mês de fevereiro de 2015, no valor de R$40,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos) cada, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

O juízo a quo, após análise das provas, julgou procedente a demanda (ID. 5775493), nos seguintes termos:

“III. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, ratificando a decisão interlocutória de fls. 35-37, declarando a inexistência de débitos do autor com o requerido em relação aos contratos tratados nos autos, bem como condeno o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros, de 1% a.m., a contar da ocorrência do ato ilícito (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2°, do NCPC.

Anote-se como sentença de mérito.

Com o trânsito em julgado, após as anotações de praxe, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o apelante, Banco Cruzeiro do Sul SA, sustenta a inexistência de danos morais por não restar caracterizada a má-fé, bem como impugnou o valor fixado, por entender que é desproporcional e desarrazoado, motivo pelo qual requereu a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID. 5775499, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 18545829.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em condenar o banco réu ao pagamento de danos morais, bem como se o valor fixado é proporcional e razoável.

Pois bem.
Observa-se que o litígio desta demanda gira em torno da negativação do nome do apelado e dos transtornos causados a partir desse evento, como a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes - SERASA/SPC.

Na modalidade de empréstimo consignado, a fonte pagadora do mutuário realiza o desconto de cada parcela devida, diretamente na folha de pagamento, e repassa os respectivos valores à instituição financeira credora.

Vale registrar, ainda, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o consumidor que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes sofreu dano moral
in re ipsa,
ou seja, independente da comprovação de ofensa ou abalo em sua honra subjetiva, conforme se observa nos seguintes julgados exemplificativos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.

A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso dos autos, verifica-se que as partes estão vinculadas pela relação de consumo na modalidade prestação de serviços, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei Consumerista, a qual é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

Também se constata nos contracheques juntados pelo autor, especialmente os contracheques de maio de 2014 (ID. 5775482 – Pág. 4) e
fevereiro de 2015
(ID. 5775482 – Pág. 6), que as parcelas do empréstimo contratado em favor do apelado foram regularmente descontadas de suas remunerações mensais e quitadas.

De outra ponta, a Requerida, ateve-se a afirmar que os valores dos contratos de empréstimos não foram quitados e que por isso negativou o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, porque houve um atraso no repasse do desconto por parte do convênio.

Portanto, a própria Requerida admitiu que a inadimplência não partiu da parte autora, mas sim do atraso do repasse pelo convênio feito com o Município, bem como, que negativou o nome do autor.

Sobre o tema, ressalte-se o que dispõe o art. 5º, § 2º da lei 10.820/03, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, in verbis:

Art. 5
o
. O empregador será o responsável pelas informações prestadas, pelo desconto dos valores devidos e pelo seu repasse às instituições consignatárias, que deverá ser realizado até o quinto dia útil após a data de pagamento ao mutuário de sua remuneração disponível. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015)

(...)

§ 2
o
Na hipótese de comprovação de que o pagamento mensal do empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil tenha sido descontado do mutuário e não tenha sido repassado pelo empregador, ou pela instituição financeira mantenedora, na forma do § 5
o
, à instituição consignatária, fica esta proibida de incluir o nome do mutuário em cadastro de inadimplentes. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)

Dessa forma, destaca-se que a responsabilidade civil consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 187 c/c 927 do Código Civil.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, composta pelos seguintes elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. No entanto, há hipóteses determinadas em que a lei dispensa a existência do elemento subjetivo (culpa ou dolo), como no caso das relações consumeristas, categoria em que se insere a situação ora analisada, caracterizando a responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do CDC.

A reparação por danos morais também encontra previsão na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XI, que dispõe:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

Portanto, o dano moral pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura como mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste. Por isso, não é qualquer tipo de contrariedade ou aborrecimento que gera o dano moral indenizável.

Nesse prisma, como já sabido, a negativação do nome de uma pessoa ocasiona
dano moral
in re ipsa
,
tendo em vista o prejuízo à reputação decorrente, gerando, automaticamente, abalo creditício, bem como dificultando as relações comerciais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ao analisar as circunstâncias descritas nos autos, percebe-se que o valor deve se ajustar a um patamar razoável, capaz de reparar o dano sofrido e a regular, como salutar, efeito pedagógico, para que o apelado não venha a agir de forma negligente em relação a outros servidores, atuais e futuros.

Se, por um lado, o valor da indenização não deve ser capaz de levar a vítima ao enriquecimento sem causa, também não pode ser ínfimo ou insignificante para o ofensor.

Nesse sentido, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) é necessária e suficiente para reparar os danos sofridos, mostrando-se proporcional à gravidade da ofensa e ao porte econômico do ofensor.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025